Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME COMUM. CRIME HEDIONDO. FRAÇOES DIVERSAS PARA PROGRESSÃO. PENA UNIFICADA. APROVEITAMENTO DO PERÍODO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PREVENTIVA E CUSTÓDIA REFERENTE A OUTROS DELITOS. MARCO INICIAL. PRIMEIRO RECOLHIMENTO. REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de unificação de pena, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução, entende-se que a data-base para aferir os requisitos objetivos dos benefícios execucionais é a data do primeiro recolhimento.
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, unifica-se as penas, sendo inviável a execução individualizada de cada condenação imposta, devendo a soma das penas implicar na formação de uma pena única, cujo montante será considerado para a concessão de benefícios no curso da execução.
3. Uma vez unificadas as penas, deve-se aproveitar o período de prisão em flagrante, preventiva e até de outros delitos, para fins de verificação de cumprimento de requisito objetivo para benefícios da execução penal.
4. Unificadas as penas, deve-se proceder à análise do cumprimento do tempo necessário para progressão em relação a cada crime (comum e hediondo), mas considerando-se como marco inicial a data de início de cumprimento das penas unificadas, verificando-se se o apenado já atingiu o tempo necessário para progredir de regime.
5. Fixado o marco inicial para análise do preenchimento do requisito temporal para progressão de regime (data do primeiro recolhimento), devolve-se ao Juízo da Execução Penal para análise do cabimento do deferimento da benesse pleiteada.
6. Recurso parcialmente provido.